Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026741-82.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO
RECORRIDO(S): BONASA ALIMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 84007970).
Por meio da petição de Id. 84403467, a recorrente postula pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando que “não se pode exigir, de quem não é parte nos autos da execução, postura processual prevista pelo legislador adjetivo para a figura do executado, como é o caso da regra do artigo 894 do Code Fux”.
Alega que “é terceira estranha ao feito executivo, cabendo-lhe, portanto, na qualidade de terceira-embargante, simplesmente exigir a correta aplicação da lei, a qual exige, como tantas vezes dito nos autos, desmembramento; divisão; separação da área penhorada, a saber, a metade pertencente ao seu cônjuge LADI, para que se proceda à nova avaliação e, aí sim, nova hasta pública”.
Sustenta que o “órgão fracionário deste Eg. TJ/MT que lamentavelmente, data máxima vênia, inovou na ordem jurídica e promoveu uma grande confusão processual, a ponto de submeter o imóvel em discussão --- incontroversamente tido por divisível por todos os players processuais --- numa espécie de condomínio ope judicis”.
Assevera que “após ocorrida arrematação, salvo raríssimas exceções, a questão ora em exame só poderá ser resolvida mediante apuração de perdas e danos, ex vi do art. 903 do CPC”.
Assim, pugna pela “reconsideração da decisão prelibada (...) para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial”.
É o relato do essencial.
Pois bem, em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ela busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela ausência de demonstração do periculum in mora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça